Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Estatudo da criança e do Adolescente e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de destituição do Poder Familiar. Decisão que concede tutela de urgência para destituir o poder familiar dos genitores e cadastrar infantes para adoção. Recurso da genitora. Manutenção da decisão agravada. Melhor interesse das crianças. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela genitora contra decisão proferida nos autos de ação de destituição do poder familiar, que concedeu a tutela de urgência vindicada pelo MPDFT para destituir o poder familiar dos genitores em relação aos infantes e determinar o imediato cadastramento das crianças para adoção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da tutela de urgência de destituição do poder familiar dos genitores, com o imediato cadastramento das crianças para adoção.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, “a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária” (art. 19, § 2o), sendo o acolhimento institucional medida excepcional e provisória.
4. A ausência de condições adequadas a reintegração familiar e da falta de constância nos avanços obtidos em acolhimento institucional evidencia o cabimento da destituição do poder familiar. Não foram localizados outros familiares que desejassem pleitear a guarda das crianças.
5. A continuidade das crianças no acolhimento institucional para fins de novas tentativas de concretização de condições para a reintegração familiar (em favor da genitora agravante), que perdura há mais de 20 meses, não mais atende ao melhor interesse das crianças. O transcurso do tempo dificulta o sucesso da inserção das crianças em família substituta por meio da adoção.
6. O Juízo de origem deferiu o pedido de realização de novo estudo psicossocial caso sobrevenham evidências de efetiva modificação no contexto familiar.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 19, § 2o.